Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-82.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701535-82.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: MARIA DA GUIA PEREIRA DE AZEVEDO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão proferida em cumprimento de sentença que acolheu, em parte, o pedido de revogação de gratuidade de justiça deferida na origem e confirmada na instância recursal, reduzindo o benefício para 50% das custas e dos honorários advocatícios. Alega a existência de elementos supervenientes que afastam a presumida hipossuficiência econômica. Postula a reforma da decisão, com a revogação integral da gratuidade de justiça. DECIDO. Não há pedido de liminar. Recebo o recurso, sem efeito suspensivo. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Dispenso as informações. (e) Brasília/DF, 22 de novembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito